Tribunal: TJBA
Processo: 8064217-95.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064217-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LUIZA JESUINO ANDRADE MARINS e outros Advogado(s): JANAINA GONCALVES SANTOS RAMOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. EXAME SUPLETIVO PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). ALUNO MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. NECESSIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. TEMA 1127 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CERTIFICADO JÁ EMITIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por estudante menor de 18 anos que, aprovada em vestibular para o curso de Medicina, buscou realizar exame supletivo perante a Comissão Permanente de Avaliação (CPA) para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1127, firmou a tese de ilegalidade na antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 anos mediante sistema de avaliação diferenciado. No entanto, modulou os efeitos da decisão para manter as consequências das decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão. 3. No caso concreto, a decisão liminar que autorizou a realização do exame supletivo pela impetrante foi proferida em 18/12/2023, antes da publicação do acórdão do STJ (13/06/2024), aplicando-se, portanto, a modulação de efeitos determinada. 4. Comprovado nos autos que a impetrante já se submeteu ao exame supletivo e obteve aprovação, tendo sido emitido o respectivo Certificado de Conclusão do Ensino Médio, impõe-se a aplicação da teoria do fato consumado, mantendo-se a situação jurídica consolidada. 5. O pedido relativo à matrícula em instituição particular de ensino superior não pode ser conhecido por este juízo, pois as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o sistema federal de ensino (art. 16, II, da Lei nº 9.394/1996), estando sujeitas à competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da Constituição Federal. 6. Segurança parcialmente concedida para confirmar a liminar que autorizou a realização do exame supletivo e a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº. 8064217-95.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante M. L. J. A. M., assistida por sua genitora, SILVIA MARIA JESUINO ANDRADE MARINS e como Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, DIRETOR DO COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR ROBERTO SANTOS e à REITORA DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora